Tribunal: TJMT
Processo: 1025449-19.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025449-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES - CPF: 748.923.472-72 (APELANTE), ALESSANDRO SANTOS MOREIRA - CPF: 734.809.082-68 (ADVOGADO), JOSE OTACILIO DE SOUZA - CPF: 222.766.969-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 100 (CEM) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
3.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA
DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – ADEQUADA A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DO PRIVILÉGIO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
4
. PLEITEADA A
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
5.
BENS APREENDIDOS
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais rodoviários federais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante
115 (cento e quinze) tabletes de cocaína equivalentes a 118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

3.
Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, o agente flagrado atuando como “mula” no narcotráfico faz jus à minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, contudo, dada a exorbitante quantidade de substâncias ilícitas transportadas (mais de 100kg de cocaína), a fração redutora mínima se mostra razoável à hipótese;

4.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Do mesmo modo,
afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

5.
O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006;

6.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES

contra a r. sentença oral
vista no ID
155161068
,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1025449-19.2021.8.11.0003,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 155161094
, o causídico aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante,
a dar conta do desconhecimento da implantação do material ilícito no veículo, não sendo possível concluir que pertencia ao réu.

Sob outro enfoque,
almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena. Cumulativamente, vindica
o

reconhecimento

da

especial diminutiva do §4.º do art. 33
da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ante o preenchimento de todos os requisitos;
com a consequente

isenção
ou
adequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado.

Por fim, pede a
anulação do confisco do veículo
– M. benz/axor 2544S, cor Branca, Placa NDR2G49/MT, Sr/Guerra ag, Cor Branco, ano 2009, Placa ARV1A68/MT, VIN e Sr/guerra Ag Gr, Cor Branca, ano 2009, Placa ARV1A67 – decretado no bojo da r. sentença condenatória, em favor do município de Rondonópolis-MT, porquanto não comprovado a utilização habitual para prática criminosa; ao que alia o
prequestionamento
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 155161111
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 160524158,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 155161095), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
07/10/2021
, por volta das 14h00, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na Rodovia BR-364, KM 211, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora denunciado
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES

transportava
, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
115 (cento e quinze) tabletes de cocaína equivalentes a 118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando deu ordem de parada ao acusado, que conduzia um caminhão trator
“M.benz/Axor 2544 S, cor branca e placa NDR2G49, o qual tracionava os semi reboques Guerra de placas ARV1A67 e ARV1A68, tendo como passageiro, seu filho, o adolescente Fernando”
(sic). Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo do increpado
FLAUBERT
, o qual apresentou declarações contraditórias acerca da origem e destino da viagem.

Diante desse cenário, foi realizada vistoria no veículo com auxílio de cães farejadores e os agentes federais lograram êxito em apreender o aludido material ilícito, além de um aparelho celular. Por derradeiro, descreve a peça inaugural que o increpado foi encaminhado à delegacia e, ao ser interrogado,
FLAUBERT
afirmou que a carga seria descarregada em José Raydan/MG. [Denúncia, ID 1551611007].

Diante desses fatos, o apelante
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES

foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico interestadual de droga, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Alega a defesa do apelante

FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES

que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 155160518); do Boletim de Ocorrência (ID 155160519 – Págs. 1-4); do Autos de apreensão (ID 155160520); Laudo de constatação preliminar nº. 200.2.04.2021.011490-01 (ID 155160524, págs. 1-2); do Laudo pericial nº. 3.14.2021.80270-01 (ID 155161025 – Págs. 1-6) e
pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
, com peso total de
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
,
substância de uso proscrito no território brasileiro
.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial rodoviário federal
Agapito Alves de Freitas Filho
em juízo
(relatório de mídias, ID 155161068)
, no dia do fato,
durante fiscalização de rotina, a equipe policial abordou o ora acusado, o qual afirmou que estava vindo de Ji-Paraná/RO com o caminhão descarregado, causando desconfiança aos agentes federais, em razão de transportar um veículo, sem previsão de carga, do Estado de Rondônia até Cuiabá-MT.

Asseverou que o recorrente apresentou muito nervosismo no momento da abordagem, tal como seu filho, que era passageiro do caminhão. Diante desse cenário, iniciaram a averiguação e quando o cão farejou a região onde a droga estava escondida, solicitaram ajuda da Polícia Federal, a qual trouxe outro cachorro farejador, que acusou o mesmo local do entorpecente.

Nesse momento, com o auxílio de uma furadeira, fizeram um pequeno furo na região do veículo e, também constataram forte odor da substância proscrita, pasta base de cocaína. Posteriormente foi encontrado todo o entorpecente. Ressaltou que, durante a retirada das substâncias ilícitas, o acusado se mostrou bastante nervoso e como a equipe estava em um local, repleto de trabalhadores, foi necessário o uso de algemas para resguardar a segurança de todos.

Pontuou, ainda, que
FLAUBERT
não explicou as razões de ter vindo sem carga de Rondônia até Cuiabá-MT, muito menos o valor que receberia pelo transporte/frete, sendo que buscou uma carga de algodão na Capital com destino ao Estado de Minas Gerais.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial rodoviário federal
Vinnicius Geovane Sobral dos Reis
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 155161004 – Págs. 1-3).

Auscultado na fase policial (ID 155161002, págs. 1-3) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 155161068),
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas no caminhão. Narrou que e
stava com esse veículo por cerca de 40 (quarenta) dias, aduzindo que no momento do carregamento não teve qualquer acesso. Por fim, asseverou que o caminhão era do indivíduo de nome
Rafael
, o qual vendeu para o
Adelson
e esse último lhe contratou para realização desse frete, ressaltando que fez apenas duas viagens no aludido veículo.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, como alhures mencionado, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer tinha conhecimento do material ilícito escondido no caminhão, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que após abordagem de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, o comportamento nervoso do ora recorrente chamou atenção dos agentes federais, os quais, com auxílio de cães farejadores, lograram êxito em apreender exorbitante quantidade de drogas:
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
, com peso total de
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas).

Logo, a responsabilidade penal do insurgente exsurge evidente a partir d
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, durante fiscalização de rotina na Rodovia BR-364, os agentes federais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido
significativa quantidade de narcóticos
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Por isso mesmo, é perfeitamente aplicável à presente hipótese a
Teoria da Cegueira Deliberada
, conforme bem consta da r. sentença oral impugnada, a cujos fundamentos, por ratificá-los integralmente, ora me remeto,
in verbis
:

07min7:
“(...)
O juízo, vez por outra, se acode da chamada construção da instrução de avestruz ou a chamada cegueira deliberada, em que o agente visando obviar a alegar que desconhece o comportamento desviado, enfia, como faz a avestruz, introduz sua cabeça por baixo da terra para alegar o desconhecimento da realidade. E essa é uma situação, uma construção, do direito norte-americano, que pode ser aplicado ao caso concreto, em que o agente está conduzindo um veículo, apresenta extremo nervosismo, uma carga muito valiosa de produto de natureza absolutamente ilícita, visando levar a outra unidade da Federação e simplesmente se comportando, como fizera essa construção da cegueira deliberada do direito norte-americano, alega desconhecer a realidade. Enfim, todos esses dados são absolutamente convergentes para lardear um pronunciamento de natureza condenatória”.
(M
ídias, ID 155161068, pág. 1)

Ainda, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno novamente sobrelevar a
natureza
e a
quantidade
de drogas apreendidas –
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: fiscalização policial de rotina na rodovia, que com auxílio de cães farejadores, sucedeu-se a revista no caminhão conduzido pelo apelante, sendo localizado o material ilícito escondido nas quintas rodas do aludido veículo.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
no que guarda pertinência com o tráfico interestadual de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 155161070, págs. 2-3) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 04 (quatro) anos, estabelecendo-a em
09 (nove) anos de reclusão
e
900 (novecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
natureza e quantidade da droga
, nos seguintes termos:

“[...] À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado não registra
antecedentes
. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente,
diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 118,98 kg DE COCAÍNA
. Já e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.
Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa
[...]”.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de mais de
cem quilogramas de COCAÍNA
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
significativa quantidade
de substância proscrita envolvida, tida como extremamente deletéria para a saúde pública (cocaína)
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de cem quilogramas de cocaína
(118,98 kg),
ou seja, uma
quantidade descomunal, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de cem quilos de cocaína (118,98kg)
, como nos casos submetidos ao c. STJ, de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela
natureza altamente nociva e pela quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A pretensão merece ser
parcialmente acolhida
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
integração do acusado a organização

criminosa
e sua
dedicação a atividades ilícitas
aliada à
quantidade e natureza do entorpecente apreendido
,
consoante trechos degravados da sentença oral disponível no documento digital de ID 155161068, pág. 1,
in verbis
:

10min02:
“[...] Quanto ao parágrafo quarto, ainda que se trata de um ser humano primário, de bons antecedentes, definitivamente a conduta que se verifica nos autos é de uma integração à atividade criminosa que está a dedicação de atividade criminosas; o juízo já fez os apontamentos da expressiva quantidade de droga valorado no mercado do submundo do tráfico em algo em torno de três a sete milhões de reais. Definitivamente essa conduta, até pela forma em que desencadeou, utilizando de esconderijo, especificamente nos assoalhos das quintas rodas do veículo, inclusive, camuflando essa droga através de transporte de caroço de algodão, definitivamente revela um conceito, uma conduta de incompatível com a realidade do chamado tráfico mula, tráfico privilegiado. Aliás, a expressiva quantidade de droga, quase cento e vinte quilos, especificamente a natureza dessa droga, de pasta base de cocaína, bem revela uma atuação de crime organizado, ao qual a pessoa do ora acusado estaria a serviço e que torna impossível ao ver desse juízo o reconhecimento do tráfico mula, tráfico privilegiado, razões pelas quais o juízo está a decotar”
.

Deveras, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da elevadíssima quantidade de entorpecentes –
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
[Laudos periciais, ID
155160524, págs. 1-2 e
ID 155161024, págs. 1-6].

Dessa forma, tendo atuado como “mula”, viável reconhecer em benefício do apelante uma pena inferior, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006. E consoante orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de 'mula' do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização criminosa e, por via de consequência,
não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto)
”
(AgRg no HC n. 663.260/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 25/8/2021) – grifei.

Como se vê, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida é, repita-se, exorbitante
! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que o apelante foi abordado durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão, embora sustente a tese de desconhecimento do material ilícito camuflado no caminhão que conduzia, de fato, o acusado agiu como transportador da droga entre Estados da Federação.

Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em
casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada
. (
ex vi
, AgRg no HC n. 755.391/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito. Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza.

Diante desse cenário,
acolho parcialmente a pretensão defensiva
para a incidência da minorante do §4º do art. 33 em benefício do apelante, na fração mínima (1/6) – pois
se mostra mais adequada
, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em conformidade com o entendimento do c. Tribuna da Cidadania –, uma vez que
o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação ao tráfico e o vínculo com organização criminosa
.

-
Passo a materialização da nova reprimenda
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho acima do mínimo legal a sanção basilar, nos exatos termos no ITEM II desse voto, ou seja, em
09 (nove) anos de reclusão

e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato; em razão da desfavorabilidade da
natureza
e da
quantidade
de droga apreendida com o recorrente –
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
,
em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
, mantenho a
pena intermediária
no patamar de
09 (nove) anos de reclusão

e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por fim, na
terceira fase da dosagem penal
, acolhida parcialmente a pretensão defensiva, reconheço em benefício do apelante
a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ; assim como conservo a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40, da citada lei na fração de 1/6 (um sexto).
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
em
08 (OITO) anos e 09 (NOVE) meses de reclusão
, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, é cediço que p
ara a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
, e
mbora não se trate o
recorrente
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
de réu reincidente, a sanção final foi fixada nesta instância revisora
em patamar superior a 8 anos
, sem perder de vista que os ditames previstos no art. 42 da Lei Antidrogas foram utilizados na primeira etapa da dosimetria da pena – no caso,
a natureza e a
quantidade de drogas
–,
demonstra a necessidade da manutenção do regime mais gravoso
.

Contemple-se, ainda, que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos –
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
– constituem, por si sós, vetores aptos a lastrear a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Portanto, não obstante o redimensionamento da pena, mantenho o
regime inicial fechado
ao recorrente, com base na quantidade e natureza da droga apreendida -
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

IV –
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

O apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira, eis que
“ficou demostrado em instrução processual as condições econômicas do apelante tratando-se de pessoa pobre, que logicamente nunca terá condições de pagar o valor da pena multa que lhe fora arbitrada”
(sic. ID 155161094, pág. 30).

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
FLAUBERT
praticado o crime de tráfico interestadual de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

V –
DA RESTITUIÇÃO DE BEM DECLARADO PERDIDO
:

Por derradeiro,
FLAUBERT

requer a
restituição do veículo caminhão M. benz/axor 2544S, cor Branca, Placa NDR2G49/MT, Sr/Guerra ag, Cor Branco, ano 2009, Placa ARV1A68/MT, VIN e Sr/guerra Ag Gr, Cor Branca, ano 2009, Placa ARV1A67, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada
a utilização habitual para prática criminosa.

Ocorre que, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo próprio apelante
FLAUBERT
no dia em que foi preso em flagrante, ocasião em que apreendidos
115 (cento e quinze) tabletes de COCAÍNA
equivalentes a
118,98kg (cento e dezoito quilogramas e noventa e oito gramas)
escondidos
nos assoalhos das quintas rodas do veículo
, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.º, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Nesses termos, inviável o acolhimento da pretendida restituição.

VI –
DO
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FLAUBERT CRISTIANO RODRIGUES
nos autos da ação penal n.º 1025449-19.2021.8.11.0003 (PJe),
apenas
para reconhecer a incidência e aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto) relativamente à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, de modo que a pena total e definitiva do apelante fica estabelecida em
08 (OITO) anos e 09 (NOVE) meses de reclusão
,
no
regime inicial fechado
e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Porquanto efetuada a redução da sanção outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023